Tribunal: TJSP
Processo: 2238549-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que defere pedido de tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Autor que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais – Multa diária fixada para o caso de descumprimento do provimento jurisdicional que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que defere pedido de tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Autor que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais – Multa diária fixada para o caso de descumprimento do provimento jurisdicional que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.